Tribunal: TCU
Processo: 016.027/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da atuação dos bancos públicos federais na gestão de riscos advindos da covid-19, bem como na mitigação econômica e social dos seus efeitos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento com vistas a verificar a atuação dos bancos públicos federais (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste) na gestão de riscos advindos da Covid-19, bem como na mitigação econômica e social dos seus efeitos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e à Comissão Mista CN/Covid-19 do Congresso Nacional sobre o andamento da gestão dos bancos públicos federais (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste) durante o período de crise advindo da pandemia da Covid-19, com destaques às seguintes observações levantadas neste estágio do acompanhamento: 9.1.1. dentre os diversos riscos mapeados pelas instituições financeiras federais, destaca-se o risco de crédito (ou risco de inadimplência) existente nas medidas implementadas para enfrentamento da Covid-19, identificado por todas as entidades em suas análises. Apesar de ser inerente à atividade bancária, o desenrolar da crise sanitária e econômica pode elevar os índices de inadimplência habituais e gerar impactos sobre os resultados dessas instituições financeiras federais; 9.1.2. apesar de o Banco do Brasil já ter elevado as despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa no primeiro trimestre do ano, espera-se que haja elevação prudencial adicional desse indicador por partes das instituições, para fazer frente ao cenário econômico futuro incerto, gerando maior redução nos resultados apurados ao final do segundo trimestre do ano; 9.1.3. a manutenção de estabilidade mínima dos índices de inadimplência depende da capacidade de pagamento dos empréstimos obtidos por empresas e pessoas físicas, que, por sua vez, está atrelado à existência de fluxo de caixa futuro suficiente para custear as prestações vincendas. Contudo, os empréstimos ora contratados têm se mostrado mais concentrados em medidas de sobrevivência financeira das empresas e pessoas físicas, de forma que não é possível prever se elas terão capacidade de honrar seus compromissos no futuro, notadamente neste momento de grandes incertezas; 9.1.4. em linhas gerais, observou-se que algumas medidas implementadas pelo Governo Federal apresentam baixo volume contratado em relação às estimativas iniciais, especialmente as relativas a novas contratações, a exemplo da concessão de crédito para Folha de Pagamento (Fopag), que beneficiou 1,8 milhão de pessoas, cerca de 14,7% em relação à previsão de 12,2 milhões de beneficiários; outro exemplo é o pagamento do Benefício Emergencial de Proteção do Emprego e da Renda (BEm), que tinha como previsão o repasse de R$ 51,2 bilhões a um total de 24,5 milhões de trabalhadores, mas que, até 17 de julho de 2020, haviam sido processados 12,1 milhões de acordos, com 11,3 milhões de benefícios concedidos, perfazendo R$ 16,5 bilhões pagos (32% de execução financeira).; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil, ao Banco do Nordeste, ao Banco da Amazônia, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e à Comissão Mista CN/Covid-19 do Congresso Nacional; 9.3. restituir os autos à SecexFinanças para continuidade deste acompanhamento.